Tribunal: CARF
Processo: 10920.901648/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901648/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.674 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
As causas de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal são somente
aquelas elencadas na legislação de regência. O Despacho Decisório
devidamente fundamentado é regularmente válido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DE IPI. ÔNUS DA PROVA.
Segundo legislação em vigor, cabe ao contribuinte provas a certeza e liquidez
do crédito indicado.
O saldo de IPI a ser ressarcido limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da transmissão
do Per/Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901648/2014-81
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.674 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901648/2014-81

Por bem retratar os fatos que gravitam os presentes autos, adoto o relatório do
acórdão no 14-58.223, objeto do recurso voluntário sub examine:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela empresa
MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA, CNPJ no 84.431.154/0001-
28, em contrariedade ao Despacho Decisório de fl. 47, que homologou parcialmente o
PER/DCOMP no 28522.94845.221013.1.1.01-3144, relativo a crédito de ressarcimento
de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI do 3o Trimestre/2013, conforme
valores discriminados a seguir:

De acordo com o Despacho Decisório de fl. 47, o valor do crédito reconhecido foi
inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s):
o Constatação de que o saldo credor passivel de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
Esclareça-se que o Despacho Decisório foi instruído com os demonstrativos de
apuração de fls. 48 e 49, disponibilizados à interessada juntamente com o Despacho
Decisório de fl. 47.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em 20/06/2014 (fl. 83), a interessada foi cientificada do Despacho Decisório e, em
18/07/2014, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02/10), acompanhada dos
documentos de fls. 11/82, na qual alega, em síntese, o quanto segue: 
falta de fundamentação e detalhamento legal, bemo como da descrição
dos fatos , ausência do principio de motivação dos seus atos, motivos pelos
os quais, solicita nulidade; 
a existência de saldo credor passível de ressarcimento, conforme RAIPI
juntado aos autos, que a glosa decorreu em razão da fiscalização, ter
erroneamente glosado o crédito de IPI no valor de R$ 44.379,81, lançado no
RAIPI em setembro de 2013, como "outros créditos".
É o relatório.
Ato seguinte, por unanimidade de votos, a 2a Turma da DRJ/RPO julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, aqui recorrente. Ao decidir o
mérito da lide, manteve os termos do despacho decisório para conservar o crédito na monta de
R$ 51.438,75 e homologar parcialmente o Per/Dcomp no 28522.94845.221013.1.1.01-3144,
dada a ausência de comprovação de existência do saldo credor de IPI para o 3o Trimestre
de 2013, tampouco por ter a recorrente refutado e provado o suposto erro no lançamento
do débito no valor de R$ 44.379,81.
Replico a motivação da decisão recorrida para a manutenção da glosa (fls. 92/93):
Quanto a afirmação da existência de saldo credor suficiente para o pleito, em
setembro de 2013 em seu RAIPI, do qual juntou como comprovação, apenas cópias
dos meses de abril e setembro do ano de 2013 às fls. 50 a 53, bem como da glosa de
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.674 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901648/2014-81

crédito de IPI no valor de R$ 44.379,81, decorrente da não aceitação pela fiscalização,
do crédito lançado no RAIPI em setembro de 2013, como "outros créditos", sem
nenhuma outra prova e/ou demonstrativo que apontasse erros do Despacho
Decisório, verificamos conforme a seguir disposto.
.............................................................................................................................................
Em conclusão, nada apresentou que pudesse contrariar o disposto no Despacho
Decisório Eletrônico, o qual foi baseado em informações inseridas pelo interessado nos
documentos apresentados por este à RFB, bem como as conclusões proferidas seguem a
lógica definida pela RFB para a verificação eletrônica da legitimidade dos pedidos de
ressarcimento/compensação.
Portanto, até prova em contrário, o que o contribuinte declarou é expressão da
verdade, cabendo a este o ônus da prova em contrário.
Intimada do citado decisum, a contribuinte protocolou recurso voluntário no qual,
em sua essência, replica os argumentos da manifestação de inconformidade e não faz provas.
Vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
A recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 23/06/2015 e apresentou o
expediente recursal em 22/06/2015 (fls. 99 e seguintes), portanto, tempestivo, devendo ser
conhecido.
Depreende-se da leitura do recurso voluntário que a recorrente apenas repisa a
matéria posta em manifestação de inconformidade ao reafirmar a necessidade de nulidade do
despacho decisório.
Sendo assim, sem trazer novos argumentos a afastar os fundamentos da decisão
recorrida, quanto a este ponto, a mantenho incólume por seus próprios fundamentos e a adoto
como razões de decidir:
Inicialmente, impõe-se registrar, por relevante, que todos os valores referidos no
despacho eletrônico decorrem de informações inseridas pelo interessado nos
documentos apresentados por este à RFB, bem como as conclusões proferidas seguem a
lógica definida pela RFB para a verificação eletrônica da legitimidade dos pedidos de
ressarcimento/compensação.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos qualquer
das hipóteses previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972,
verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.674 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901648/2014-81

Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e
garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do
despacho eletrônico.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, voto do pela sua
improcedência
Também não assiste razão a recorrente quanto ao mérito.
Fazendo simples leitura, exceto o fato de a recorrente agora defender que não
pode o julgador se ater a meras suposições, bem como que houve omissão quanto a análise dos
documentos juntados, em nenhum momento trouxe provas a refutar a desconfiança do juízo
a quo de que o valor de R$ 44.379,81 também teria sido indicado no período de julho,
tampouco indica a origem do crédito, o que é imprescindível para certificação da higidez do
indébito. Ao contrário, tão somente, replica os argumentos postos em manifestação de
inconformidade que abaixo reproduzo (fl. 106):
No caso em destaque, a glosa de crédito é proveniente de saldo credor de período
anterior, que havia sido excluído da conta gráfica da Recorrente por ocasião da apuração
de débito inexistente, lançado no Registro de Apuração de abril de 2013, sob a rubrica
"outros débitos".
É de se considerar que o lançamento de débito indevido, quando do confronto de
créditos e débitos para a apuração do saldo credor no respectivo período, fatalmente
redundará na diminuição do saldo positivo.
Assim sendo, quando a Recorrente verificou que o débito de R$ 44.379,81 foi
equivocadamente lançado na apuração de abril de 2013, rapidamente tratou de ajustar
seu saldo, fazendo retornar à conta gráfica o respectivo montante — o que se deu em
setembro de 2013, mediante o lançamento do respectivo valor em "outros créditos".
.............................................................................................................................................
Ressalta-se que o crédito glosado por ocasião do Despacho Decisório, no valor de R$
44.379,81, constitui-se unicamente pelo montante que a Recorrente lançou na apuração
de setembro de 2013, decorrente do mencionado lançamento indevido de débito.
.............................................................................................................................................
Não há dúvidas, portanto, que o julgador deve se valer da realidade fática apresentada e
dos documentos constantes nos autos, para assim, prevalecer o princípio da verdade
material norteador do processo administrativo.
Veja, sem a juntada do RAIPI e documentos fiscais que lastreiam a origem da
monta de R$ 44.379,81 registrado na contabilidade como “outros créditos”, inviável a
confirmação da certeza e liquidez do crédito indicado, já que tais elementos são essenciais e o
ônus de sua apresentação recai exclusivamente sobre o contribuinte, por previsão legal:
Código de Processo Civil.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
____________________________________________________________________
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.674 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901648/2014-81

Decreto no 7.574/2011.
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36 ).
Aliás, apesar do meu entendimento a respeito da possibilidade de juntada de
provas na fase recursal pelo contribuinte, a dilação não o exime do dever de trazer provas de seu
direito creditório na manifestação de inconformidade, em cumprimento da obrigação amparada
pelo Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Embora ciente da necessidade de demonstrar a origem do crédito e, também, de
que não houve o seu lançamento em duplicidade pelo juízo a quo, novamente quedou inerte a
recorrente.
Portanto, irreparável a decisão recorrida que adoto como complemento ao
presente voto:
Quanto a afirmação da existência de saldo credor suficiente para o pleito, em setembro
de 2013 em seu RAIPI, do qual juntou como comprovação, apenas cópias dos meses de
abril e setembro do ano de 2013 às fls. 50 a 53, bem como da glosa de crédito de IPI no
valor de R$ 44.379,81, decorrente da não aceitação pela fiscalização, do crédito lançado
no RAIPI em setembro de 2013, como "outros créditos", sem nenhuma outra prova e/ou
demonstrativo que apontasse erros do Despacho Decisório, verificamos conforme a
seguir disposto.
quanto a afirmação de saldo credor suficiente, verificamos que a escrituração do
RAIPI redundou no saldo credor em setembro de 2013, no montante de R$ 95.818,56;
quanto a afirmação de ter sido lançado equivocadamente no RAIPI , no mês de abril
um débito no valor de R$ 44.379,81, verificamos a existência, porém a manifestante em
nenhum momento comprovou tal equivoco, ou apresentou provas, a propósito nem
mesmo menciona a que se refere;
Portanto para o crédito correspondente em setembro de 2013, restou falta de
comprovação de origem, bem como de sua regularidade, cabível portanto sua glosa;
no "Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI", de fl. 82, verifica-se
erroneamente informado para julho de 2013, o valor do "Saldo Ajustado (Credor)" o
valor de R$ 70.096,83, que nada mais é do que a inclusão indevida do citado crédito
(R$ 25.717,83 + R$ 44.379,81);
se o crédito foi efetuado somente em setembro de 2013, não poderia ter sido incluído
em julho;
Ainda que devidamente comprovado, tal crédito não seria ressarcível, razão pela qual,
tambem descabe razão à manifestante, a seguir o demonstrativo de apuração para tal
hipótese:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.674 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901648/2014-81

Em conclusão, nada apresentou que pudesse contrariar o disposto no Despacho
Decisório Eletrônico, o qual foi baseado em informações inseridas pelo interessado nos
documentos apresentados por este à RFB, bem como as conclusões proferidas seguem a
lógica definida pela RFB para a verificação eletrônica da legitimidade dos pedidos de
ressarcimento/compensação.
Portanto, até prova em contrário, o que o contribuinte declarou é expressão da verdade,
cabendo a este o ônus da prova em contrário.
Destarte, conheço o recurso, mas nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital